Tribunal: STF
Processo: HC 253533
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de decisão proferida em agravo regimental nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, sob a alegação de omissão no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, justificando a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 619 do Código de Processo Penal prevê a oposição de embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, o que não se verifica no caso concreto. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que embargos de divergência são incabíveis quando os julgados confrontados se fundamentam em premissas fáticas evidentemente distintas (AgRg nos EAREsp 2035619/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/12/2023). 5. Não há omissão na decisão embargada, uma vez que a questão foi decidida de forma clara e fundamentada, em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior. IV. EMBARGOS REJEITADOS.



    Busca-se, em síntese a concessão da ordem para que: a) ”seja concedida ordem de habeas corpus, para que seja reformado o acórdão, pela violação do artigo 59 do Código Penal, ante a ausência de fundamentação idônea quanto à valoração negativa das circunstâncias”; b) ”seja reformado o acórdão, pela violação à Lei nº 11.340/2006, ante a incompetência da Vara Especializada em Crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, a fim de que se reconheça a competência das Varas de Violência Contra a Mulher no caso concreto”.



    É o relatório. Decido. 



    1. Primeiramente, não há como acolher a pretensão de concessão da ordem por suposta incompetência do Juízo a quo.



    Quanto ao tema consigno, inicialmente, que é questionável a viabilidade de habeas corpus que vise a questionar a competência para processamento de ação penal. Nesse sentido “A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente.” Precedentes: HC 124.100 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2017 e HC 100.506, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.10.2015” (HC 133.377-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Não bastasse, ainda que superado tal óbice, não verifico a existência de flagrante constrangimento ilegal, tal como alega o impetrante. 



    No caso concreto, o STJ afastou a alegação de nulidade de forma fundamentada, nos seguintes termos: 



    “Por fim, no que tange à alegada incompetência da vara especializada em violência doméstica, o Tribunal de Justiça do Amazonas apontou que, em relação à preliminar de incompetência do insigne Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Comarca de Manaus/AM, o ora Apelante, R de A R, sustenta que deve se proceder à anulação dos decisórios, com o restabelecimento da instrução processual, perante uma das Varas Especializadas no Combate a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Manaus/AM, tendo em vista que é o Juízo competente para o processamento e julgamento do Feito. [...] Contudo, a despeito dos argumentos expendidos pelo Recorrente, no sentido de que se trata de incompetência absoluta, uma vez que os crimes foram praticados em ambiente doméstico contra vítima menor e mulher, destaco que, consoante as disposições do art. 156-A Lei Complementar Estadual n. 17/1997, com as alterações dadas pela Lei Complementar n. 190/2018, o Juiz de Direito da Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes possui competência para processar e julgar crimes contra a dignidade sexual, como, por exemplo, os crimes de Estupro de Vulnerável e Importunação Sexual, que tenham sido vítimas crianças e adolescentes [...], em virtude da existência de Vara Especializada, no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, e por se tratar de análise de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, refuto a preliminar de incompetência suscitada pelo Acusado, ora Apelante, tendo em consideração que o MM. Juízo de Direito da 1.° Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes da Capital é o Juízo competente para o processamento e julgamento do Feito, nos termos do art. 156-A da lei Complementar Estadual n. 17/1997 (fls. 2.179/2.180 – grifo nosso).



    Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a jurisprudência do STJ acolheu o entendimento de que é facultado aos Tribunais Estaduais estabelecer competência às varas da infância e juventude para processar e julgar delitos praticados contra criança e adolescente, de acordo com o disposto no art. 96, inciso I, alíneas a e d e inciso II, alínea d, da Constituição Federal - CF. Precedentes (HC n. 376.450/PE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/11/2017)” (eDOC.28, p. 147). 



    Na mesma esteira, a PGR de forma pormenorizada examinou a questão, e concluiu, igualmente, pela ausência de vício, reportando-se às fundamentações exaradas pelas instâncias ordinárias e a jurisprudência desta Suprema Corte:



     



    “Com efeito, remanesce na jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o Tribunal de Justiça pode, ao estabelecer a organização ou divisão judiciária, atribuir competência para o julgamento de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes ao Juízo da Vara da Infância ou Juventude, por agregação, ou a qualquer outro Juízo que entender adequado.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada” . (HC n. 113.018/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe: 14/11/2023)



    O entendimento encontra respaldo na Lei n. 13.431/2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente ou testemunha de violência e altera a Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), prevendo que as causas envolvendo menores em relação familiar devem ser julgadas pelas varas especializadas em violência doméstica, somente até que haja a criação de Varas Especializadas em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.



    Eis o dispositivo:



      Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. 



    Havendo, assim, a Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes naquela comarca, criada por disposição do art. 156-A, da Lei Complementar Estadual n. 190/2018, esta seria a competente para processamento e julgamento da causa, ainda que o delito tenha sido praticado em contexto de relação familiar.”



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, inviável na estreita via. 



    2. Do mesmo modo, tampouco há como acolher a tese remanescente, relacionada a constrangimento ilegal em razão da dosimetria da pena aplicada. 



    No que tange à suposta ilegalidade na exasperação da pena-base, registro que, quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28.08.92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Assim, a revisão da aplicação da pena em sede de habeas corpus submetido ao crivo da Suprema Corte constitui medida excepcional que igualmente reclama a presença de ilegalidade evidente. 



    Acerca da primeira fase da dosimetria da pena, leciona a doutrina:



    “O processo de determinação da pena a ser concretamente aplicada haverá de percorrer três fases distintas. A primeira delas é denominada como a da pena-base, via da qual se apreciariam determinadas circunstâncias que, segundo o legislador, seriam suficientes para delimitar o espaço de liberdade do juiz na identificação da pena cabível, tendo por moldura o mínimo e o máximo da sanção prevista em cada tipo penal.



    Essa delimitação da atividade judicial decorre do princípio da legalidade em matéria de sanções penais. Todavia, bem se percebe a grande dificuldade presente em semelhante tarefa dado que sempre restará um mínimo de discricionariedade judicial na aplicação dos critérios legais para a concretização da pena. Mas, de todo modo, embora não conste expressamente da lei essa característica do sistema de penas no Código Penal, há dois vetores essenciais a serem observados na fixação da pena-base, a saber: (a) o mínimo legal previsto em lei; (b) a culpabilidade e a necessidade da pena (finalidade de prevenção).” (PACELLI, Eugênio. Manual de direito penal São Paulo: Atlas, 2015, pp. 487-488)



    No caso concreto, o Juiz a quo ao dosar a pena-base, exasperou a reprimenda nas vetoriais culpabilidade e consequências do crime, nos seguintes termos:



    [...] 1. Culpabilidade. Como circunstância de dosimetria da pena, culpabilidade é a "reprovação social que o crime e o autor do fato merecem" (Guilherme Nucci. Individualização da Pena. RT, 2. ed., 2007, p. 171). E desafia reprovação social elevadíssima a prática dos crimes em questão por parte de Desembargador, ocupante da mais alta posição da Administração da Justiça Estadual, expressão de idoneidade moral, saber notório e formação humana. E não só. O agente atuou por anos, como Juiz, inclusive na área da infância e juventude. É absolutamente chocante aos olhos da sociedade a prática de crimes contra a dignidade sexual por figura que simbolizava justamente o combate contra essa conduta. Trata-se de cenário que enseja sobressalto e desesperança sociais, bem como acarreta efeitos daninhos ao sentimento coletivo de segurança. Essa valoração negativa, frise-se, não deve ser excluída nem em relação ao último fato, ocorrido em 2016, cerca de um ano após aposentadoria, justamente porque não diminuído referido simbolismo entressachado ao agente. Também integra a valoração da presente circunstância, frise-se, o grau de qualificação do agente, ex-Delegado, ex-Juiz, aprovado em diversos concursos públicos, titular de ensino superior etc. De mesma forma, seu conhecimento jurídico, a conferir-lhe exata noção da gravidade das condutas em tela, verificando-se, pela mesma razão, alta intensidade de dolo nos fatos. [...] 



    7. Consequências. Os crimes contra a dignidade sexual acarretam graves consequências, sobretudo psicológicas, para a vítima, o que, sem dúvida, já foi levado em consideração pelo legislador na cominação de respectivas penas. Na espécie, porém, a vítima amargou consequências que ultrapassaram as meditadas na concepção dos tipos. Distanciou-se da família, passou a fazer uso de remédios controlados e necessitar de acompanhamento profissional. Houve também uma reação de rejeição do próprio corpo, que culminou em cirurgia íntima para "arrancar fora' (sic) toda aquela parte que ele tinha tocado, pra ver se aquela sensação, aquela dor passava" (p. 74). O sumário psicossocial, ainda, detectou (p. 243): "[...] alterações do sono (tem dificuldades para dormir e às vezes pesadelos); indícios de alterações psíquicas (medo de confiar nas pessoas até hoje, medo de não ser aceita e amada pela família até hoje, medo de ser abandonada, e medo de morrer, também tem medo de perder a mãe); indícios de sentimentos frequentes (angústia, desânimo, sentimentos de menos valia, choro sem causa aparente, imagem corporal distorcida, baixa autoestima, culpa e vergonha); indícios de pensamentos frequentes (ideias e tentativas de suicídio, tomou vários medicamentos); comportamentos frequentes (às vezes se sente apática, lenta, impaciente com algumas coisas, e já apresentou distúrbios na alimentação, que a levou a perder cinco quilos); na vida escolar (embora a adolescente verbalize que possui um ótimo rendimento escolar, relata ter apresentado dificuldades de manter a atenção e concentração, tendo que se esforçar muito para manter o mesmo (sic) padrão de notas)". De seu turno, laudo psicológico juntado aos autos identificou, como consequências dos abusos (p. 621-3): depressão, estresse pós-traumático, ideações suicidas, aumento da irritabilidade e impulsividade, possibilidades reais de descargas comportamentais abruptas, fragilidade estrutural, insensibilidade emocional, diminuição de abertura para relacionamentos, retraimento social, prejuízo a inter-relações, dificuldade de adaptação, enrijecimento afetivo, disposição para descargas intensas e violentas, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno psicossomático, cautela e restrição nos contatos emocionais, retraimento defensivo, instabilidade, insegurança, fixação no passado, culpa e inadequação; tentativas de suicídio, isolacionismo, despersonalização, isolamento afetivo, hipocondria, timidez, síndromes dissociativas, pesadelos, anomalias de comportamento, angústias e conhecimento da sexualidade adulta inadaptada para sua idade. Em Juízo, o Psicólogo observou que: (19'20") M estava com um quadro de ideação suicida, depressão profunda, sentimento de culpa significativa; [...] o que me assustou muito foram as questões das ideações suicidas, mensuradas e observadas na testagem, com risco de suicídio, com a depressão, com isolacionismo; tentava viver sua vida; tentou namorar com muita dificuldade, tentou voltar à escola com muita dificuldade; tentou ter uma vida de uma adolescente, com muita dificuldade; todas as vezes em que ela falava, triplicava o risco de suicídio; alertamos à mãe; (20'48") M tem acompanhamento psiquiátrico e psicológico na cidade de Fortaleza. Dessa forma, as consequências dos crimes foram sobremodo drásticas, devendo influenciar na composição da pena-base.



    Em sede de apelação criminal o TJMA manteve incólume a dosimetria da pena (eDOC.08):



    Com efeito, a circunstância judicial, relativa à culpabilidade, deve ser compreendida, como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, uma vez que se trata da circunstância judicial que reúne um pouco de cada uma das demais circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.  No caso vertente, verifico que a circunstância judicial desfavorável, relativa à culpabilidade exacerbada do Agente, baseou-se em fundamentação idônea, visto que o ínclito Magistrado sentenciante destacou que o nível de reprovabilidade da conduta do Réu extrapolou o previsto pelos tipos penais, tendo em consideração a atuação do Acusado, como Desembargador de Justiça, expressão de idoneidade moral, saber notório e formação humana, que ainda atuou, anteriormente, como Juiz de Direito, inclusive na área de infância e da juventude, possuindo, assim, conhecimento jurídico e noção da altíssima gravidade das condutas praticadas.



    [...] 



    Assim sendo, em razão do maior grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo Apelante, R de A R, tendo em vista o grau de instrução e os cargos públicos ocupados pelo Agente, ATESTO que a circunstância judicial, relativa à culpabilidade, deve ser mantida como desfavorável.



    Por outro lado, quanto às consequências do delito, considero, a princípio, que, nos termos da doutrina do eminente doutrinador Guilherme de Souza Nucci, a situação a ser considerada é aquela que "envolve o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em desfavor da vitima, de seus familiares ou da coletividade." Nessa vereda, é de rigor esclarecer que circunstâncias elementares do tipo penal não podem ser invocadas como fundamento para a exasperação da pena-base, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem. 



    Ao analisar as razões consignadas pelo MM. Juiz de primeira instância, depreendo que os fundamentos expendidos são, perfeitamente, idôneos, pois foi considerado, como elemento à valoração desfavorável, o fato de que restou evidenciado que a Vítima, a menor M. P. R., sofreu consequências que ultrapassaram as graves repercussões já esperadas para os delitos de Estupro de Vulnerável e de Importunação Sexual, passando a necessitar de acompanhamento profissional para tratar os traumas decorrentes dos mencionados delitos, fazer uso, inclusive, de remédios controlados, de sorte que o abalo psicológico causado à menor transcendeu a normalidade inerente aos mencionados crimes, não havendo que se falar em utilização de fundamentos que já integram os delitos sob análise.



     [...] Dessa maneira, CONSIDERO que a circunstância judicial, atinente às consequências do crime, deve, também, ser mantida como desfavorável, uma vez que os danos psicológicos causados à Ofendida, M. P. R., excederam os graves danos já esperados aos crimes sub examine.”



    Por fim, o STJ também negou ilegalidade na dosagem da reprimenda, conforme a seguinte fundamentação:



    O entendimento esposado pelas instâncias ordinárias estão em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    A princípio, tem-se que a valoração negativa da culpabilidade amparada na condição pessoal do agravante, que possui maior grau de conhecimento, demonstrando uma obrigação maior de entender o caráter ilícito de suas condutas delitivas, caracteriza elemento idôneo a justificar o maior desvalor atribuído a tal circunstância judicial, como se pode depreender do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.949.381/SC, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 17/11/2021 – grifo nosso). 



    Ademais, tem-se que as instâncias ordinárias negativaram de forma idônea o vetor judicial das consequências do crime, notadamente em face dos graves danos psicológicos gerados em vítimas, principalmente quando da condição de menores de 14 anos.”



    Estabelecido esse panorama, e em que pesem os argumentos do impetrante, não depreendo ilegalidade flagrante a ser reparada, pois a orientação consignada no ato coator converge com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Verifico que as considerações acima transcritas, afetas à culpabilidade e consequências do delito que indicariam maior gravidade foram concretamente examinadas e desbordam dos elementos essenciais à adequação típica.



    Com efeito, “ultrapassando a barreira do mínimo indispensável para a configuração do tipo básico, o restante pode e deve ser avaliado como circunstâncias peculiar do caso, a merecer ponderação na fixação da pena.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 147).



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte que, em casos análogos ao presente, entendeu pela possibilidade da exasperação da pena-base: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1º, II E IV, C/C ART. 11 DA LEI 8.137/90, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal. Para exasperar a reprimenda e fixar os respectivos montantes, o STJ destacou (a) a personalidade desfavorável; e (b) as consequências do delito, reveladas pelo significativo montante que foi objeto de sonegação tributária. Com efeito, a extensão do dano causado é circunstância idônea para maior exasperação do apenamento. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 168360 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019,grifei)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM FIXADO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, em se tratando de infrações penais contra a ordem tributária, a extensão do dano causado pode ser invocada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem. 3. Ordem denegada.” (HC 128446, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015, grifei)



    Assim, como se vê, o acórdão recorrido está em consonância com a atual jurisprudência desta Suprema Corte, não se antevendo, portanto, ilegalidade a ser reparada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de março de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente